Tribunal: TJDFT
Processo: 0704207-46.2021.8.07.0017
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO JULGADO. ACOLHIDO. NEGATIVA DE COBERTURA DE TRATAMENTO POR OPERADORA DE SAÚDE. OFENSA A VALORES MORAIS, AFLIÇÃO E DESESPERO. VERIFICADO. FIXAÇÃO DOS DANOS MORAIS. CABIMENTO. RECURSO ACOLHIDO E PROVIDO.
1. Verificada omissão no Acórdão, acolhe-se o recurso de embargos de declaração para sanar o defeito.
2. Diferentemente do que ocorre com o mero dissabor pelo descumprimento contratual comum, ocorre verdadeiramente ofensa a valores morais, aflição e desespero diante de negativa de cobertura de tratamento por operadora de saúde, sobretudo diante de situação de enfrentamento a doença grave, daí que a fixação dos danos morais é plenamente justificada pela natureza da ofensa.
3. Recurso Acolhido e Provido.